Tribunal: TJSP
Processo: 1500187-17.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Furto – Elementos de prova que comprovam autoria e materialidade delitiva – Condenação mantida – Quantum de pena que comporta mitigação – Redução da pena-base – Compensação, ademais, da agravante da reincidência, ainda que por fato da espécie, com a atenuante da confissão – Regime semiaberto que se ajusta à hipótese – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500187-17.2020.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante EDSON
SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Assim,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apenas para readequar a
reprimenda para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa,
no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-17.2020.8.26.0168 -Voto no 16.285
2
Apelação no 1500187-17.2020.8.26.0168
Voto no 16.285
Furto
Elementos de prova que comprovam
autoria e materialidade delitiva Condenação
mantida
Quantum de pena que comporta
mitigação

Redução
da
pena-base

Compensação,
ademais,
da
agravante
da
reincidência, ainda que por fato da espécie, com
a atenuante da confissão Regime semiaberto
que se ajusta à hipótese Recurso parcialmente
provido.
Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 262/267, que
julgou procedente a ação penal e condenou Edson Santos da Silva como incurso no
artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e
sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 18 (dezoito)
dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela (fls. 298/304). Pugna, em suma, pela absolvição,
com fundamento na fragilidade do conjunto probatório. Subsidiariamente, alega que o
reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, com aumentos em diferentes
fases da dosimetria, constitui bis in idem, e que a recidiva, ainda que específica, deve
ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 312/320), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 332/338).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-17.2020.8.26.0168 -Voto no 16.285
3
É o relatório.
O reclamo comporta provimento no enfoque parcial.
Consta dos autos que o acusado, nas circunstâncias espaço-temporais
descritas na incoativa, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma
bicicleta, aro 29, marca TURIM, avaliada em R$ 800,00 (oitocentos reais), em prejuízo
de Paulo Henrique dos Santos Goes.
Interpelado a respeito em juízo, o acionado admitiu a falta que lhe é
dirigida (mídia armazenada em onedrive). Disse-se usuário de drogas e, na data dos
fatos, estava pedindo esmola para adquirir entorpecente. De posse do valor necessário,
rumou ao Jd. Brasilândia conduzindo a bicicleta; na sequência, emprestou o veículo
para um rapaz que passava pelo local. Negou ter subtraído a bicicleta para comprar
drogas; valeu-se do veículo apenas para se locomover.
A confissão, a seu turno, vem prestigiada pelo que de resto consta.
Vítima Paulo Henrique, ouvido apenas na fase administrativa, descreveu o
sucedido (fls. 08). Na ocasião, dirigiu-se ao Supermercado Troyano conduzindo a
bicicleta de sua irmã; deixou o veículo no estacionamento e entrou para fazer compras.
Quando saiu, percebeu que a bicicleta fora furtada. Ligou para o seu genitor, que
acionou a polícia e compareceu ao mercado. Posteriormente, foram contatados pela
polícia e compareceram na delegacia, oportunidade em que reconheceram a bicicleta
apreendida.
E conquanto não tenha a prova indiciária o mesmo peso daquela produzida
sob o crivo do contraditório, quando harmônica com esta, a exemplo do caso em
comento, bem se presta a subsidiar a motivação do julgador.
É o que se extrai da leitura do art. 155 do Código de rito, que bem se
amolda à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-17.2020.8.26.0168 -Voto no 16.285
4
Ademais, não há para desconsiderar a palavra de sujeito passivo, porque ele,
que apenas pretende seja responsabilizado o efetivo saqueador, age nas declarações com
isenção de ânimo.
Mas não é só.
Policial militar Clayton, por sua vez, rememorou a sua atuação (depoimento
armazenado em onedrive). Foram acionados, via COPOM, para atender ocorrência de
furto em supermercado. No local, acessaram as imagens do circuito de segurança do
estabelecimento, momento em que avistaram a ação expropriatória e, de pronto,
reconheceram Edson como sendo o furtador. A seguir, empreenderam diligências nas
“biqueiras”, onde encontraram o réu, que já não estava mais na posse da bicicleta.
Indagado a respeito, o acusado confessou o delito. A bicicleta foi localizada na
sequência e estava em perfeito estado.
E não destoa, em essência, do relato prestado pelo colega de farda André,
em solo policial (fls. 05/06).
Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a
obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e
legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A
dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie. Nesse sentir, já
decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais
tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse em
prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório dos
seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser
considerados com a mesma eficácia probante das declarações de quaisquer
outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ: 'Os policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-17.2020.8.26.0168 -Voto no 16.285
5
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal'
(STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)” - Apelação Criminal no 0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca
de São José dos Campos, Rel. Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
E tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção, sobretudo quando vem ao encontro da espontânea confissão do
acusado.
No aspecto, os dados da apreensão falam por si. O recorrente foi avistado,
nas imagens do sistema de segurança do mercado, subtraindo a bicicleta e, nas
diligências que se seguiram, foi localizado e admitiu a expropriação. Ademais, indicou
a pessoa para quem entregara o veículo, com quem foi encontrada a res, que acabou
apreendida e restituída à vítima (fls. 20).
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados
ao feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática imputada ao apelante.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do necessário ao
convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número
de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas.
A dosimetria penal, por sua vez, demanda reparo.
Na primeira etapa, o magistrado reconheceu a existência de quatro
condenações caracterizadoras dos maus antecedentes do acusado, majorando a basal
acima do assoalho da cominação, em 1/6 (um sexto) para cada condenação. Sucede que
os processos no 23492-61.2006 (fl. 126) e 65557-12.2002 (fls. 126-127) não dizem
respeito ao réu, mas sim a Davi de Campos Lopes que embora indiciado pelo crime de
receptação, teve os autos do inquérito arquivados, a pedido do Ministério Público (fls.
197/198). Assim, arredadas as sobreditas condenações, subsistem aquelas proferidas nos
autos dos processos no 4274-42.2015 (fls. 144) e 5357-34.2008 (fls. 141-142)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-17.2020.8.26.0168 -Voto no 16.285
6
condenações por contravenção e tráfico.
Todavia, reputo mais justa a elevação da pena-base, pela incidência da
circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, na fração de 1/6 (um sexto),
a culminar em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
Ressalta-se, ademais, que, a despeito do alardeado pela defesa, não há óbice
sirvam tais apontamentos de fundamento para o aumento da pena-base, pelos maus
antecedentes, seguida da majoração pela agravante da reincidência. Nessa toada:
“HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PENAL.
MAUS
ANTECEDENTES.
REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM.
INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. ORDEM DENEGADA. 1. Alega-
se que a valoração dos maus antecedentes e da reincidência na mesma condenação
afrontariam o princípio do non bis in idem. 2. A jurisprudência deste Tribunal é
pacífica no sentido de que o bis in idem na fixação da pena somente se configura
quando o mesmo fato - a mesma condenação definitiva anterior - é considerado
como signo de maus antecedentes (circunstância judicial do art. 59 do Código
Penal) e como fator de reincidência (agravante genérica do art. 61 também do
Código Penal). Precedentes. 3. Nada impede que condenações distintas dêem ensejo
a valorações distintas, porquanto oriundas de fatos distintos. 4. Não se verifica
constrangimento ilegal a ser sanado, pois o paciente possui mais de uma condenação
definitiva, sendo possível utilizar uma para considerar negativos os antecedentes e a
outra como agravante da reincidência, inexistindo bis in idem. 5. Habeas corpus
denegado.” (negritou-se)
(STF, Habeas Corpus n. 99044/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJE 21.05.2010).
No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:
“(...) Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas em
consideração duas condenações transitadas em julgado: a primeira,
como maus antecedentes, com influência na fixação da pena-base, e a
segunda, como reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo
penal. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um
mesmo fato, em momentos diversos da fixação da penal (...)” (negritou-
se)
(HC 138.425/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, j 22.03.2011, Dje
06.04.11).
A seguir, contudo, cumpre compensar a reincidência do réu, ainda que por
fato da espécie (processo no 1913-64/2017), com a atenuante da confissão espontânea

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-17.2020.8.26.0168 -Voto no 16.285
7
(que embora reconhecida pela origem, foi afastada pela incidência do artigo 67 do
Código Penal), conforme entendimento adotado por esta E. Câmara:
“ROUBO SIMPLES - Materialidade e autoria comprovadas - Condenação
mantida - Delito consumado tendo em vista o iter criminis percorrido -
Circunstâncias que não tem o condão de afastar a consumação - Confissão já
reconhecida - Compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão que ora se impõe - Réu reincidente específico,
demonstrando comportamento pernicioso e dedicação a atividades delitivas -
Regime prisional inicial, por isto, fechado, tal como já fixado na r. sentença -
Recurso de apelação parcialmente provido, tão somente para reduzir a pena”
(negritou-se) - Relator De Paula Santos, j. em 07.05.2015, v.u.)
Ausentes causas de aumento ou de diminuição a serem sopesadas, a pena
repousa, em definitivo, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze)
dias-multa, no menor valor unitário legal.
E mesmo à vista da personalidade desajustada do recorrente e da recidiva, o
regime expiatório pode ser o semiaberto, onde o condenado, fora do cárcere
convencional, terá melhores condições de regeneração. Ademais, submetido ao labor,
haverá de aquilatar a valia do ganho honesto, sem que se descuide do seu
monitoramento.
Afora isso, a interpretação mais adequada ao art. 33, e seus incisos, do
Código Penal, leva à conclusão que o óbice imposto pela recidiva diz com o regime
aberto, quando a sanção for até quatro anos, como na hipótese, mas não suprime a
hipótese do intermediário.
Por fim, não devem mesmo ter lugar a substituição da privativa de liberdade
por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. Isso porque o apelante é
reincidente específico, qualidade que, como dispõem os artigos 44, § 3o e 77, I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500187-17.2020.8.26.0168 -Voto no 16.285
8
Código Penal, é incompatível com as benesses em caráter absoluto.
Assim, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apenas para
readequar a reprimenda para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze)
dias-multa, no piso legal; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida.
MARCELO GORDO
Relator